Tribunal: TJES
Processo: 0015141-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015141-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO RAMOS CARDOSO

APELADO: RENOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REITERADOS – ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – PRETENDIDA REANÁLISE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESCABIDA COM TAL FINALIDADE – MÁCULA NÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDOS PARA OS FINS DOS §§ 3º E 4º DO CPC/2015.

1
) Ao reiterar a oposição de embargos de declaração, invoca o embargante, como fundamento para o recurso, a aventada adoção de premissa fática equivocada por este Órgão Julgador, quando, a bem da verdade, seu escopo é de que o arcabouço probatório seja reapreciado, sobretudo, o conteúdo de mensagens eletrônicas e outros documentos que, em sua ótica, levariam o julgamento a um desfecho diverso.

2)
Por premissa equivocada, há de ser compreendido o erro (fático ou jurídico) ou a desconsideração de um fato que, se considerado, alteraria o resultado do julgamento e, uma vez suprida pelo julgador, induz necessariamente à alteração do julgado.

3)
O voto condutor não se fundou ou desconsiderou fato(s) que, se considerado(s) adequadamente, modificaria a conclusão do Órgão Julgador, na medida em que o embargante limita-se a postular que sejam reapreciadas as provas produzidas, por não se conformar com a valoração a elas conferidas.

4)

A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para instar o Órgão Julgador a reapreciar as provas produzidas e valorá-las sob ótica diversa, tendo em vista que eventual equívoco por parte deste Órgão Fracionário, notadamente do voto condutor, não importa em mácula a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, por se tratar, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
reiterados por
Rogério Ramos Cardoso
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 7508233) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos primeiros
embargos de declaração
por ele opostos.

Em suas razões recursais (Id 7907878, sustenta o embargante, em síntese, que o julgamento ocorreu com base em
premissa fática equivocada
quanto aos seguintes pontos:
(i)
que teria anuído, ainda que tacitamente, à repactuação do valor da locação e que teria ficado inertes após o pedido de redução do valor e levando a crer na redução definitiva do aluguel;
(ii)
não foram analisadas as tratativas e negociações havidas entre o pedido de repactuação dos valores até o término do prazo de locação, bem como teria sido ignorado a testemunha ouvida em audiência;
(iii)
a embargada pediu a repactuação do contrato e reconheceu que a diferença ficaria em aberto, nunca teve dúvida sobre a necessidade de pagamento do saldo devedor e a conclusão do julgamento não analisou este fato;
(iv)
em dezembro de 2016, onde com o término do prazo de carência inicial, as partes trataram do pagamento do valor em aberto que ocorreria a partir de janeiro de 2017;
(v)
foram diversas tentativas de resolver a questão, porém a embargada sempre dificultou o acerto, conforme comprovam as conversas entre as partes de fls. 30/31; e
(vi)
não ocorreu a redução do valor do aluguel, mas sim uma negociação onde parte dos valores devidos foram prorrogados para pagamento
a posteriori
, conforme corroborado por prova testemunhal.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Ao reiterar a oposição de
embargos de declaração
, invoca a parte embargante, como fundamento para o recurso, a aventada adoção de premissa fática equivocada por este Órgão Julgador, quando, a bem da verdade, seu escopo é de que o arcabouço probatório seja reapreciado, sobretudo, o conteúdo de mensagens eletrônicas e outros documentos que, em sua ótica, levariam o julgamento a um desfecho diverso.

Por premissa equivocada, há de ser compreendido o erro (fático ou jurídico) ou a desconsideração de um fato que, se considerado, alteraria o resultado do julgamento e, uma vez suprida pelo julgador, induz necessariamente à alteração do julgado.

I
n casu
, o voto condutor por mim proferido não se fundou ou desconsiderou fato(s) que, se considerado(s) adequadamente, modificaria a minha conclusão que, por sua vez, foi a mesma alcançada pelos demais integrantes do Órgão Julgador, na medida em que o embargante limita-se a postular que sejam reapreciadas as provas produzidas, por não se conformar com a valoração a elas conferidas.

Como dito ao rechaçar os primevos aclaratórios, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para instar o Órgão Julgador a reapreciar as provas produzidas e valorá-las sob ótica diversa, tendo em vista que eventual equívoco por parte deste Órgão Fracionário, notadamente, do voto condutor por mim proferido, não importa em mácula a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, por se tratar, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Do exposto,
nego provimento aos
embargos de declaração
e os considero protelatórios, para os fins dos §§ 3º e 4º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.